Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700098-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BRUSCHINI ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca dos documentos anexados pelo Distrito Federal (ID 23712031). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator